Tribunal: STJ
Processo: 5000559-03.2018.8.21.0155
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2212085 - RS (2025/0161002-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
RECORRIDO
: PEDRO VIEIRA DE LIMA NETO
ADVOGADOS
: FÁBIO PACHECO VACK - RS077499
RAEL ROGOWSKI - RS075934
ALINE GOLDANI - RS077571
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM MÓVEL. JUROS DE MORA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
TAXA
SELIC.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Corte Especial, no recente julgamento do REsp 1.795.982/SP,
em
, reafirmou a jurisprudência do Superior Tribunal de
21/8/2024
Justiça, consolidada no sentido de que a taxa de juros moratórios a
que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.

2. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48292282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:11:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 771b5a06-7815-4762-97d1-7b544b2ade95

RECURSO ESPECIAL No 2212085 - RS (2025/0161002-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
RECORRIDO
: PEDRO VIEIRA DE LIMA NETO
ADVOGADOS
: FÁBIO PACHECO VACK - RS077499
RAEL ROGOWSKI - RS075934
ALINE GOLDANI - RS077571
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM MÓVEL. JUROS DE MORA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
TAXA
SELIC.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Corte Especial, no recente julgamento do REsp 1.795.982/SP,
em
, reafirmou a jurisprudência do Superior Tribunal de
21/8/2024
Justiça, consolidada no sentido de que a taxa de juros moratórios a
que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.

2. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. (ITAÚ)
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim
ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
BEM MÓVEL. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM. NÃO
DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO BEM QUE,
TODAVIA, FOI COBRADO DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO DA
COBRANÇA, IN CASU. OBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA NO
RECURSO
ESPECIAL
PARADIGMA
No
1.578.553/SP.
COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PERMITIDOS. EM
SENDO CONSTATADO PAGAMENTO A MAIOR, DEVE OCORRER A
COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE AS PARTES. APÓS A
Documento eletrônico VDA48063507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:47
Código de Controle do Documento: 3c78ee2d-a6fd-42b9-bf57-bbb8091686b1

COMPENSAÇÃO, SOBEJANDO CRÉDITO EM FAVOR DA PARTE
FIDUCIANTE, DEVERÁ OCORRER A REPETIÇÃO, SIMPLES, DO
INDÉBITO, ATENTANDO-SE À CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-
M E JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS. RECURSO ESPECIAL
PARADIGMA No1388972/SC. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA (e-
STJ, fl. 202).

Irresignado, ITAU apresentou recurso especial com base no art. 105, III,
alíneas
, da CF, apontando, além do dissídio jurisprudencial, violação do art. 406
a e c
do CC/02. Sustentou, em síntese, que a fixação dos juros moratórios, a partir da
entrada em vigor do art. 406 do atual Código Civil, deve ser realizada exclusivamente
com base na taxa SELIC, sem o acréscimo de qualquer índice de correção monetária.
As contrarrazões foram apresentadas.
O recurso foi admitido pelo TJRS (e-STJ, fls. 352-355).
É o relatório.
VOTO
O recurso merece provimento.
Da alegada violação do art. 406 do CC/02
O tema foi assim delineado no acórdão recorrido:

Na hipótese de estar quitado o contrato, por sua vez, devem ser
repetidos, na forma simples (dada a ausência de má-fé nas
cobranças), os valores pagos a maior pelo consumidor. Na esteira de
consolidada jurisprudência desta Corte, a importância a ser devolvida
deverá ser corrigida monetariamente pelo IGP-M desde cada
desembolso do consumidor, com aplicação de juros legais de 1% ao
mês desde a citação. Sobre o ponto, ainda vale referir não ser caso de
aplicação da Taxa Selic à reposição moratória. Ocorre que a análise
conjunta dos artigos 406 do Código Civil (redação vigente) e 161, §1o,
do Código Tributário Nacional indica o percentual a ser aplicado aos
juros moratórios, enquanto o IGP-M atua como índice à recomposição
inflacionária (e-STJ, fl. 200).

Contudo, no particular, tem-se que o acórdão recorrido se encontra em
dissonância com a jurisprudência desta Corte, que já pacificou que os juros moratórios
a que se refere o art. 406 do CC/02 é a taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC.
Neste sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FOTOGRAFIA DE MENOR
Documento eletrônico VDA48063507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:47
Código de Controle do Documento: 3c78ee2d-a6fd-42b9-bf57-bbb8091686b1

DIVULGADA
EM
MATÉRIA
POLICIAL.
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO DO DANO MORAL. JUROS DE MORA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC.
1. Ação de compensação por danos morais ajuizada em
.
28/07/2006
Recurso especial interposto em
. Aplicação do CPC/73.
10/05/2013
2. Causa de pedir originária consistente na divulgação da imagem de
menor, sem autorização dos pais, em matéria de jornal referente ao
assassinato de um comerciante, a gerar compensação por danos
morais.
3. O propósito recursal consiste em: i) reduzir o valor da compensação
por danos morais; ii) definir a taxa de juros moratórios a incidir sobre a
condenação e ii) modificar o arbitramento dos honorários advocatícios
de sucumbência.
4. A revisão do valor da compensação por danos morais e da fixação
dos honorários advocatícios demanda a reanálise do conjunto fático-
probatório dos autos, circunstância vedada a esta Corte pelo óbice da
Súmula 7/STJ. Tão somente em hipóteses excepcionais, quando os
valores arbitrados na origem forem irrisórios ou exorbitantes, o STJ
passa à análise do mérito para restabelecer a razoabilidade e
proporcionalidade no particular.
5. A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é
a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos
federais. Precedente da Corte Especial.
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1.658.079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, DJe
- sem destaque no original)
13/3/2018

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL
EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE
FORENSE. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. TAXA
SELIC. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7
/STJ.
[...]
5. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de
2002, deve-se aplicar a taxa SELIC, que é composta de juros
moratórios e de correção monetária.
6. Agravo regimental parcialmente provido.
Documento eletrônico VDA48063507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:47
Código de Controle do Documento: 3c78ee2d-a6fd-42b9-bf57-bbb8091686b1

(AgRg no AREsp 776.698/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Terceira Turma, j. 1o/3/2016, DJe 8/3/2016

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO
CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.
INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA N. 362/STJ.
JUROS DE MORA. SÚMULA N. 54/STJ. TAXA SELIC.
[...]
4. As condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de
2002 devem observar a aplicação da Taxa Selic, que é composta de
juros moratórios e correção monetária.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
modificativos, para sanar a omissão nos moldes acima delineados,
mantendo incólume o acórdão embargado (e-STJ fls. 306/310).
(EDcl no AgRg no AREsp 109.928/SP, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j.
, DJe 1o/4/2013).
21/3/2013

Assim, considerando a aplicação da taxa Selic nos estritos termos do
requerimento formulado no recurso especial e também o fato de que ela já engloba
correção monetária e juros, merecendo, portanto, acolhida a pretensão recursal do
recorrente.
Nessas condições,

ao recurso especial para
DOU

PROVIMENTO
determinar que seja adotada tão somente a taxa Selic como índice para a atualização
da dívida.
Inaplicável ao caso a majoração de honorários advocatícios.
É o voto.
Advirta-se que eventual recurso interposto contra este acórdão estará sujeito
às normas do CPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts. 77, §§ 1o e 2o,
e 1.026, § 2o, ambos do CPC).

Documento eletrônico VDA48063507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:47
Código de Controle do Documento: 3c78ee2d-a6fd-42b9-bf57-bbb8091686b1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.212.085 / RS
Número Registro: 2025/0161002-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50005590320188210155
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
RECORRIDO
: PEDRO VIEIRA DE LIMA NETO
ADVOGADOS
: FÁBIO PACHECO VACK - RS077499
RAEL ROGOWSKI - RS075934
ALINE GOLDANI - RS077571
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48267070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:32:29
Código de Controle do Documento: 76155db7-a581-4a7b-8a5f-fe7f45a50da1

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:32:29
Código de Controle do Documento: 76155db7-a581-4a7b-8a5f-fe7f45a50da1